Tribunal: TJPA
Processo: 0810639-82.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810639-82.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUAN TEIXEIRA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS CRIMES.

RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NA TRAFICÂNCIA NA REGIÃO DE ÓBIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA ACERCA DA EVENTUAL PENA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO A SER IMPOSTO AO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente teve decretada sua prisão preventiva no dia 25/09/2020, nos autos do processo nº 0004601-79.2020.8.14.0035, por ocasião da deflagração da operação policial denominada “Castelo de Areia” para apuração de crimes de tráfico de entorpecente e associação ao tráfico, que culminou com 4 (quatro) mandados de prisão preventiva e 08 (oito) mandados de busca e apreensão domiciliar.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
hostilizada de decretação da medida extrema (fls. 116-126 ID nº 3888404) e de indeferimento de sua revogação (fls. 241-244 ID nº 3888407),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto dos crimes, risco concreto de reiteração delitiva e a estabilidade e permanência do tráfico na cidade de Óbidos.

- Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do writ, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e seu regime de cumprimento para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. PACIENTE RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE ENTEADO MENOR DE 12 ANOS. ART. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

- Inviável, por seu turno, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ao argumento de que o paciente tem família constituída, pois vive em união estável e é padrasto de uma criança de um ano de idade, nos termos do art. 318, III e VI, do CPP. Com efeito, o art. 318, do Código de Processo Penal possibilita a substituição da segregação preventiva por domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou pai responsável pelo filho menor de 12 anos, desde que apresente prova idônea desses requisitos, o que não restou comprovado nos autos.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

-
Extrai-se dos autos e em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra e PJe 1º grau (processo nº 0800490-19.2020.8.14.0035) que o paciente fora preso em 02/10/2020. O IPL foi recebido no dia 08/10/2020, porém somente fora distribuído no dia 14/10/2020, em razão da falta de internet no fórum de Óbidos, sendo encaminhado ao Ministério Público no mesmo dia (14/10/2020).

A denúncia fora oferecida em 27/10/2020 e, em 10/11/2020, fora determinada a notificação do paciente e demais acusados para apresentarem defesa prévia, que fora apresentada por aquele em 22/11/2020.

- Não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica in casu.

- Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogados em favor de
LUAN TEIXEIRA DE SOUSA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos nos autos do processo nº 0004601-79.2020.8.14.0035.

Os impetrantes afirmam que o paciente está preso preventivamente desde 03/10/2020, acusado da prática dos crimes insertos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Suscitam
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar
, lastreado em suposições, aduzindo que, em
eventual condenação
, o paciente será beneficiado com o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo-lhe aplicado regime inicial de cumprimento de pena aberto, a revelar a prisão desproporcional.

Asseveram que, ao indeferir a revogação da prisão preventiva, o juízo
a quo
aduziu que o paciente era reincidente, sendo condenado pelo crime de roubo, mas essa certidão de antecedentes não se refere ao paciente.

Sustentam que não há previsão da ocorrência da audiência de instrução e julgamento, em claro
excesso de prazo à formação da culpa.

Argumentam que o paciente tem família constituída, pois vive em união estável e é padrasto de uma criança de um ano de idade, motivo pelo qual faz jus à concessão de
prisão domiciliar, na forma do art. 318, III e VI, do CPP.

Subsidiariamente, sustentam ser plenamente cabível a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Declinam que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, residência fixa, bons antecedentes, trabalho lícito.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 21-282.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 283-285 ID nº 3888570), as quais foram prestadas às fls. 287-288 (ID nº 3927887), sendo colacionados documentos de fls. 289-330.

I
ndeferi a liminar
(fls. 331-333 ID nº 3931128).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 335-341 ID nº 4027596).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente teve decretada sua prisão preventiva no dia 25/09/2020, nos autos do processo nº 0004601-79.2020.8.14.0035, por ocasião da deflagração da operação policial denominada “Castelo de Areia” para apuração de crimes de tráfico de entorpecente e associação ao tráfico, que culminou com 4 (quatro) mandados de prisão preventiva e 08 (oito) mandados de busca e apreensão domiciliar.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
hostilizada de
decretação da medida extrema (fls. 116-126 ID nº 3888404) e de indeferimento de sua revogação (fls. 241-244 ID nº 3888407),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto dos crimes, risco concreto de reiteração delitiva e a estabilidade e permanência do tráfico na cidade de Óbidos
, como se nota dos excertos abaixo transcritos:

DECISÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

“O Delegado de Polícia Civil titular do Município de Óbidos, Dr. FRANCIS THOMAS VIANA NASCIMENTO BARROS, deflagrou uma operaço policial denominada “CASTELO DE AREIA”, que apura prática de crimes previsto na lei de drogas, tais como tráfico e associaço ao tráfico e, após interceptaço telefônica deferida por este Juízo, REPRESENTOU pela priso preventiva e busca domiciliar das pessoas abaixo listadas por suposto envolvimento nos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, so eles:

(...)

O Delegado, presidente das investigaçes preliminares, individualizou a conduta de cada um dos envolvidos, o fazendo da seguinte forma:

(...)

• ALVO 02 - O indivíduo conhecido como LUAN. Ele TRABALHA no setor de lanches da EMBARCAÇO VIP NAVEGAÇO. FACCIONADO PELO COMANDO VERMELHO PARA O TRANSPORTE E DISTRIBUIÇO DE DROGAS NO TRECHO SANTARÉM – ÓBIDOS. Utiliza-se da facilidade de trabalhar no Barco VIP para realizar o transporte de drogas. Ficou evidente entre o alvo 01 (MARCELO DA SILVA ALVES) e o indiciado preso ANDRE FELIPE CASTELO DE LIRA. Nas conversas extraídas do celular apreendido ficou clara a coautoria delitiva praticada pelo indiciado LUAN. Em decorrência das informaçes, a equipe e investigaço conseguiu identificar “Luan” no seu local de trabalho.

(...)

A primeira exigência refere-se à materialidade do crime, que nos autos está sobejamente comprovada pelo relatório da interceptaço telefônica que demonstra haver, de fato, uma associaço ao tráfico de drogas.

Ainda no tocante a materialidade delitiva registro que sigo a orientaço do Superior Tribunal de Justiça que pacificou o entendimento no sentido de ser prescindível (desnecessária) a apreenso de droga para configuraço do crime associaço ao tráfico de drogas, sendo, pois, suficiente outros elementos como testemunhas e interceptaço telefônica.

(...)

Assim, a materialidade da associaço ao tráfico de entorpecentes resta comprova pelos autos circunstanciados da medida cautelar de intercepço telefônica onde há diversos diálogos entre os representados tratando da mercancia de entorpecentes na cidade de Óbidos.

Reclama-se, ainda, a Lei Processual Penal, que haja, pelo menos, indícios suficientes da autoria. Contenta-se a lei, agora, com simples indícios, elementos probatórios menos robustos que os necessários para a primeira exigência, vez que no vigora, para fim de segregaço provisória, o princípio do “in dubio pro reo”, mas sim o do “in dúbio pro societate”, no sendo necessário existir a certeza que se exige, por exemplo, para a prolaço de um édito condenatório.

Tal pressuposto também restou configurado, na medida em que a Autoridade Policial, em sua peça de representaço por priso preventiva, individualizou a conduta de cada representado, apontando, nos diálogos da medida cautelar de interceptaço telefônica, elementos que evidenciaram a participaço e a gravidade em concreto da conduta dos representados, os quais esto agindo em associaço estável e permanente para a mercancia de entorpecentes na cidade de Óbidos.

Pelos elementos de informaço até ento colhidos, conclui-se que há fortes indícios de envolvimento dos representados nos crimes narrados na inicial, cujo fato está previsto como crime de tráfico e associaço ao tráfico de drogas.

Para tanto, uso como razes de decidir, no tocante aos indícios de autoria delitiva, a individualizaço das condutas dos representados constante da peça inicial, cujo teor foi transcrito no relatório da presente deciso.

Assim, tem-se, prima facie, que os representados MARCELO DA SILVA ALVES, LUAN (funcionário navio VIP), RUAN PATRICK GARCIA LIMA, CHARLISSON BENFICA NUNES, vulgo Neto possuem entre si, direta ou indiretamente, um liame subjetivo para consecuço dos crimes de venda de material entorpecentes ou associaço para a venda de drogas.

O outro requisito geral da medida cautelar se refere ao periculum libertat, ou seja, que o suspeito em liberdade poderá causar perigo à ordem pública, instruço criminal ou aplicaço da lei penal.

Pois bem, após as breves consideraçes, entendo, em juízo de cogniço sumária, que esto presentes os requisitos da priso preventiva previstos no art. 312 do CPP, uma vez que pelos elementos até agora colhidos, a conduta atribuídas aos representados é deveras grave e vem ocorrendo com estabilidade e com caráter de permanência, pondo em risco a ordem pública, presente, portanto, o

requisito do “periculum libertate”, pois, em liberdade, os representados iro reiterar na conduta criminosa.

Sua conduta também traz insegurança social, ainda mais levando em conta a realidade do Município local, que sofre diante das reiteradas ocorrências de crimes de tráfico de drogas, o que merece ser reprimido com rigidez pelas instituiçes da Segurança Pública e, sobretudo, pelo Poder Judiciário, uma vez que pessoa como o representado no possui, no momento, condiçes de viver em sociedade.

(...)

De fato, o paciente é tecnicamente primário, conforme certidão de antecedentes criminais colacionada à fl. 248 (ID nº 3888407), diferentemente do que afirmado na decisão de indeferimento de revogação da medida extrema, que se mantém hígida, mesmo assim, pelos demais fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, não cabendo, nesta fase, perquirir qual
futura pena e regime de cumprimento
em que poderá ser condenado o paciente. Relevante apreciar se estão presentes os requisitos da custódia, sendo
inócua a alegação de que
a prisão é desproporcional e que, se o paciente for condenado, cumprirá pena em regime que não o fechado.

Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura e seu regime de cumprimento para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

A propósito:

HABEAS CORPUS DENOMINADO PELO IMPETRANTE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 494,30 gramas de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois destacado pelo Juízo processante que o Paciente teria "envolvimento criminal recente por crime vinculado ao tráfico".

2. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Ordem denegada.

(RHC 123.404/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

(grifos meus)

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade dos crimes e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Inviável, por seu turno, a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, ao argumento de que o paciente tem família constituída, pois vive em união estável e é padrasto de uma criança de um ano de idade, nos termos do art. 318, III e VI, do CPP.

Com efeito, o art. 318, do Código de Processo Penal possibilita a substituição da segregação preventiva por domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos ou pai responsável pelo filho menor de 12 anos, desde que apresente prova idônea desses requisitos, o que não restou comprovado nos autos.

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos e em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra e PJe 1º grau (processo nº 0800490-19.2020.8.14.0035) que o paciente fora preso em 02/10/2020. O IPL foi recebido no dia 08/10/2020, porém somente fora distribuído no dia 14/10/2020, em razão da falta de internet no fórum de Óbidos, sendo encaminhado ao Ministério Público no mesmo dia (14/10/2020).

A denúncia fora oferecida em 27/10/2020 e, em 10/11/2020, fora determinada a notificação do paciente e demais acusados para apresentarem defesa prévia, que fora apresentada por aquele em 22/11/2020.

Portanto,
não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Foram apresentados motivos idôneos para justificar a custódia provisória do réu, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada - subtração do aparelho celular de vítima adolescente, no interior de veículo de transporte coletivo, mediante grave ameaça - e o risco de reiteração delitiva, diante do registro de outras passagens pelo cometimento, em tese, de crimes de lesão corporal, circunstâncias suficientes, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para embasar a imposição da cautela extrema.

3. Os elementos descritos no decisum combatido - suposto emprego de grave ameaça na conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva - denotam a excepcionalidade prevista no art. 8º, § 1º, I, "c", da Resolução n. 62/2020 do CNJ, por se tratar de hipótese em que "as circunstâncias do fato indi[cam] a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão".

4. Por idênticos fundamentos, a adoção de outras medidas cautelares não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).

5. Ordem denegada.

(HC 590.474/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE FUNDAMENTAÇÃO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E TRANCAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Considerando o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar.

2. Na espécie, o periculum libertatis está evidenciado diante da existência de várias ações penais em andamento e condenações proferidas em desfavor do acusado, inclusive por fatos análogos aos que ensejaram a sua condenação na ação penal objeto desta impetração.

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

4. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedente.

5. Os pleitos de: a) eventual ofensa ao disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal; b) cerceamento de defesa; e c) falta de lastro probatório a amparar a condenação não foram apreciados pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede as suas análises diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

6. Agravo regimental desprovido.

(RCD no HC 587.842/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 03/12/2020